Tribunal: TJDFT
Processo: 0741085-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Sequestro de bens e valores. Levantamento. Investigação em curso. Garantia para reparação de danos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Pretende-se, com o recurso, seja autorizado o levantamento de valores bloqueados para que a recorrente use-os no pagamento de prestações de financiamento de imóvel e veículo sequestrados.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: legalidade da decisão que indeferiu o levantamento de valores sequestrados.
III. Razões de decidir
3. Ainda que imóvel e veículo sequestrados sejam objeto de alienação fiduciária, não se defere o levantamento de valores também bloqueados para pagamento dos financiamentos daqueles. A quantia bloqueada – assim como o saldo remanescente depois que os credores fiduciários satisfizerem seu crédito - destina-se a eventual reparação dos danos causados com as infrações penais.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II, “b”; CPP, art. 126, 127 e 130; DL 3.240/41, arts. 3o e 4o; L. 9.613/98, art. 4o, § 4o.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, acórdãos ns. 1949274 e 1644623.